Tribunal: TJDFT
Processo: 0733471-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733471-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leandro Teixeira contra a decisão de indeferimento à impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, mantida em sede de aclaratórios, nos autos 0705386-41.2023.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente no prosseguimento da demanda executiva, independentemente da preclusão da decisão que teria indeferido a impugnação. Eis o teor da decisão ora revista: O executado alega que o exequente aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, quando o correto seria aplicar a TR a partir de 29/06/2009, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Todavia, sem razão o ente público. Isto porque deve ser aplicado o IPCA-e desde 30/06/2009 até dezembro de 2021 e, após, a SELIC. Compulsando os autos, verifica-se que o exequente aplicou corretamente o índice de correção monetária (ID 158868585). Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente de ID 158868585. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. A parte exequente alega a existência de omissões. Aduz que este Juízo não observou que o cumprimento de sentença deve seguir de modo definitivo. Indica que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais. Ainda, afirma que não é necessário aguardar a preclusão da decisão embargada para dar prosseguimento à execução. Ao fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para suprir as omissões citadas pugnando, assim, pelo imediato prosseguimento do presente cumprimento de sentença até a satisfação final da dívida, com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. A decisão embargada restou assim consignada: "(...) Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora e a prescrição da pretensão executória." Tal preliminar, embora afastada por este Juízo, fulminam por completo o direito em ver os valores objeto de requisitórios até a preclusão, nos termos do art. 100 da CF. Frise-se, não há preclusão acerca da prescrição integral do valor ora pretendido nestes autos. Ademais, é notório que este processo trata de cumprimento individual de sentença coletiva genérica, logo, carece de liquidação preclusa. Por tal razão, somente com a preclusão da decisão embargada é que a sentença estará devidamente liquidada. No ponto, nota-se que, nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Portanto, não é possível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Ressalta-se que o STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, in verbis: “Art.2 -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. É a compreensão deste Tribunal. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. 1. A decisão que determina aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, atinente à definição do índice de correção monetária, para prosseguimento da execução não evidencia qualquer desobediência à autoridade da Instância Superior, uma vez que observa e reitera comando já contido em decisão anterior, com amparo no poder geral de cautela. 2. O imediato envio dos autos à Contadoria Judicial, aliado à consequente expedição de requisitórios, antes mesmo de preclusa a definição acerca do índice em recurso próprio, possui o condão de acarretar a realização de atos processuais e expedição de ordens de pagamento que posteriormente poderão ser alterados e/ou invalidados, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado da matéria. 3. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tem-se que, à luz do art. 535, §3o, inciso I, do CPC e do art. 100, §5o, da CF, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada. Nesse quadro, havendo impugnação, revela-se imperioso aguardar a preclusão e a resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações, a fim de proceder à expedição dos requisitórios. 4. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644529, 07315970820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração apresentados pela parte exequente. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é imprescindível esclarecer que o AGI n. 0730072-54.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal trata tão somente acerca da prevalência do índice de correção monetária, portanto, encontra-se preclusa e superada a discussão quanto a prescrição da pretensão executória, não havendo óbice para o prosseguimento dos autos quanto aos valores incontroversos”; b) “quanto ao condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença a preclusão da decisão agravada, insta dizer que àquele juízo não se atentou em relação a parcela incontroversa, a qual já foi confessa pelo devedor no montante R$ 7.686,42 conforme bem demonstra o ID 161973204, eis que ENCONTRA ELA PRECLUSA diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”; c) “o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária”; d) “o trânsito em julgado descrito no art. 2o-B da Lei 9494/97, refere-se tão somente ao processo de conhecimento e não ao dos incidentes ocorridos após o trânsito em julgado do título executivo”; e) “a jurisprudência pátria já se manifestou a respeito, esclarecendo que é possível a expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso interposto”. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para determinar que o juízo agravado dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, “independente do trânsito em julgado do AGI 0730072-54.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. Conforme informações extraídas do processo originário, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença (0730072-54.2023.8.07.0000), cuja matéria devolvida seria o ajustamento dos critérios adotados para os índices de correção monetária incidentes sobre o valor devido. Indeferido, por este Juízo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso naqueles autos. No caso concreto, em relação à viabilidade de expedição de requisitórios, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 da repercussão geral estabelece que: “"Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530 / SP, Min. MARCO AURÉLIO, DJe-165, DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Além disso, importante destacar a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total (Constituição Federal, art. 100, § 8o). No mais, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento (Código de Processo Civil, art. 535, § 4o). Nesse quadro, consoante entendimento jurisprudencial, ainda que pendente de trânsito em julgado a definição do índice de correção monetária incidentes sobre o valor devido, mostra-se viável o prosseguimento da demanda executória sobre o valor base (ponto incontroverso), sem desrespeitar os limites estipulados para expedição de precatório e RPV, bem como a inviabilidade de parcelamento de precatório com finalidade de fracionar o total executado para se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor (Constituição Federal, art. 100, § 8o c/c STF: Tema 28). Nesse sentido, colaciono precedentes desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO INSTRUMENTO. TEMA N.o 28, STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que afirmou ser incabível a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do AGI interposto pela parte exequente em face da decisão que julgou procedente a impugnação do DF. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer seja antecipada a tutela recursal para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, na forma da lei. No mérito, pede a manutenção da decisão liminar ou o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do AGI. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do Distrito Federal, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. 2.1. A parte exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão que julgou procedente a impugnação do DF. 2.2. O efeito suspensivo foi deferido, e houve a determinação de que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial, que juntou planilha atualizada. 2.3. O recurso foi provido para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a parte exequente concordou com os cálculos da Contadoria, bem como requereu a expedição dos requisitórios, sendo que a expedição não ocorreu pois o juízo a quo entendeu ser imprescindível o trânsito em julgado do AGI para o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2.4. Sobre o assunto, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a possibilidade de prosseguimento da execução com a "expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa", desde que "observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". 2.5. Aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). 2.6. Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. 2.7. Precedente: "(...) Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento." (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022). 3. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1735464, 07213408420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a liberação do valor da requisição de pequeno valor já expedida ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0706492-29.2022.8.07.0000, que discute o índice de atualização monetária aplicável ao caso. 2. À luz do art. 534, § 4o, do CPC, caso a Fazenda Pública impugne apenas parte do débito executado, o quantum incontroverso será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 4. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1723069, 07081834420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino o prosseguimento da demanda executiva em relação ao valor base (incontroverso), mediante observação dos limites legais referente à expedição de requisitório e a inviabilidade de parcelamento de precatório com finalidade de fracionar o total executado para se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator